Tribunal: TJMT
Processo: 1018524-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018524-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE FARIAS - CPF: 938.144.291-68 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3767-59 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(s):

MARIA ROSA DE FARIAS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PRETENDIDA

LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL – PROCEDÊNCIA – ALEGADA APLICABILIDADE DO
PACTA SUNT SERVANDA
– ARGUIÇÃO DE QUE AS PARCELAS AJUSTADAS ESTARIAM DENTRO DO LIMITE - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.058 DO STJ JULGADO EM RECURSO REPETITIVO – SUPERVENIÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OBSTATIVA DA PRETENSÃO AUTORAL (ART.493,
CAPUT
DO CPC/15) – TÉRMINO DE UM DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS SEGUINTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO -

REALINHAMENTO 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL (ART.1o, §1o, DA LEI N. 10.820/03) - PERDA INTERESSE DE AGIR – NECESSÁRIA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conquanto vija no direito brasileiro a liberdade de contratação informada pelos princípios da
intervenção mínima
e
excepcionalidade da revisão contratual
, não se pode perder de vista que, por força do caráter alimentar dos proventos e pensões, assim como dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do aposentado e do pensionista ter limitados os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, nos termos do §1o do art.1o da Lei n. 10.820/03, a fim de evitar que tais deduções venham a comprometer seu sustento e de sua família.

Por outro lado, não se deve olvidar que
ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma segundo a qual

“são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
(Tema
1.058
, do STJ).

No entanto,
levando-se em conta o
caput
do art.493 do CPC/15 – segundo o qual,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”
– certo é que, se antes mesmo de escoado o prazo para a oferta de contestação, ultimado um dos contratos de empréstimo consignado firmado pela autora, fazendo com que o somatório das prestações dos contratos voltasse a ficar aquém do limite de 30% do rendimento disponível da beneficiária, é de se reconhecer a perda superveniente do interesse processual na pretensão autoral de aplicação da limitação prevista no §1o do art.1o da Lei n. 10.820/03.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(s):

MARIA ROSA DE FARIAS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de empréstimo c/c Obrigação de fazer c/c Tutela de urgência
n. 1018524-70.2022.8.11.0003
ajuizada por

MARIA ROSA DE FARIAS
,
julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o banco requerido limite os descontos que vem efetuando no benefício da parte autora, com o fito de não ultrapassar o percentual de 30% dos seus rendimentos, devendo observar, ainda, a ordem cronológica da inclusão dos contratos para desconto, bem como condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

Inconformado, sustenta que ao contrário do assinalado na sentença, dos contratos pactuados não se extrai qualquer desequilíbrio contratual ou mesmo cláusulas injustas ou fato superveniente que justifique o deferimento da revisão do instrumento para alteração no valor da parcela consignada, devendo, pois, serem mantidos por forma do princípio
pacta sunt servanda
.

Afirma que a extrapolação da margem se deu por responsabilidade da própria requerida, a qual aderiu a vários contratos posteriores sabendo de sua situação financeira, bem como do órgão pagador, que não observou o limite percentual para as referidas contratações, o que culmina com a total ausência de responsabilidade do banco recorrente.

Assevera que de um simples cálculo da renda que a apelada auferia por ocasião dos contratos havidos com o apelante, resta evidente que os valores ajustados para desconto mensal se encontram dentro da margem consignável, o que retira qualquer possibilidade de readequação dos mencionados contratos.

Defende, subsidiariamente, que acaso o Tribunal conclua pela manutenção da procedência da demanda no que tange à necessidade de limitação percentual nos descontos das parcelas contratos realizados entre as partes, é imprescindível que seja facultado e garantido ao credor o direito à cobrança dos encargos administrativos da mora, bem como, se necessário, o recálculo dos contratos a fim de readequá-los aos limites percentuais previstos pela lei, conforme for aumentando a renda da apelada.

No mais, pleiteia que caso não seja esse o entendimento, que seja determinada a expedição de ofício ao órgão pagador para que efetue a limitação determinada nesses autos, uma vez que o recebimento líquido da apelada é variável.

Contrarrazões no ID. n. 158442817
, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a apelada ajuizou a presente ação

apenas para obter a redução dos descontos das prestações de tais contratos ao limite de 30% dos seus rendimentos.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência, contra a qual se volta a o banco requerido.

Pois bem.

Conforme cediço, conquanto vija no direito brasileiro a liberdade de contratação informada pelos princípios da
intervenção mínima
e
excepcionalidade da revisão contratual
, não se pode perder de vista que, por força do caráter alimentar dos proventos e pensões, assim como dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do aposentado e do pensionista ter limitados os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, a fim de evitar que tais deduções venham a comprometer seu sustento e de sua família.

No âmbito dos beneficiários do regime geral do INSS, como no caso da autora, esse balizamento é feito pela Lei n. 10.820/2006 – que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências.

De acordo com a norma do §1o do art. 1o da citada lei, com redação dada pela Lei n. 13.172/2015, vigente ao tempo da pactuação dos três contratos havidos entre as partes – firmados, em tese, nas datas de 17/03/2021, 22.03.2021 e 01.07.2021 –, a depender da naturezas dos negócios firmados pelo aposentado/pensionista a margem consignável era limitada a 35% da remuneração disponível, sendo que 5% destes destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito

Senão vejamos:

“Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - a utilização com a finalidad
e de saque por meio do cartão de crédito.
”

Ainda segundo consta, a autora recebe dois benefícios, sendo o primeiro consistente em uma
aposentadoria por idade n. 148.217.139-0
e o segundo, numa
pensão por morte n. 178. 596.378-7
.

Cada benefício conta com uma margem consignável de
R$1.212,00
, de maneira que em cada benefício pode ser vinculadas as prestações de empréstimos consignados ordinários que, somadas, não poderiam ultrapassar o limite de
R$363,60
(=R$1.212,00 X 30%), e a título de parcelas de amortização de contratos de cartão de crédito, até o limite de
R$60,60
(=R$1.212,00 X 5%)

É o que se pode depreender dos Extratos de Empréstimos consignados dos dois benefícios.

• Extrato da aposentadoria por idade n. 148.217.139-0
(ID. n. 158442765 - Pág. 1/2):

• Extrato da pensão por morte n. 178. 596.378-7
(ID. n. 158442765 - Pág. 3):

Note-se que em relação à
pensão por morte n. 178. 596.378-7
não há qualquer observação a ser feita, visto que a prestação do único contrato de empréstimo consignado firmado com o banco apelante é de R$321,53, estando, pois, dentro da margem de 30%.

Já em relação à
aposentadoria por idade n. 148.217.139-0
, importante consignar que, até o mês de
julho de 2021
– mês da pactuação do
Contrato n. 0123438526650
, cuja parcela de
R$53,61
– o somatório das prestações de empréstimos consignados já vigentes – quais sejam, (
i
)
contrato n. 311911696-4
, firmado com o
Panco PAN
, com parcela no valor de
R$46,00
, (
ii
) contrato n. 0123430167208, firmado com o apelante, com prestação de
R$17,78
, e (
iii
)
contrato n. 0123430166314
, também firmado com o apelante, com prestação no valor de
R$266,01
–, que remontava ao importe de
R$329,19
, se encontrava dentro da margem de 30%.

No entanto, com a pactuação do
Contrato n. 0123438526650
, cuja inclusão se deu em 01.07.2021, com parcela de
R$53,61
, o somatório dos valores das prestações dos contratos de empréstimo consignado juntos passou a ser de
R$382,80
, extrapolando o valor debitável limite em
R$19,20
, ou seja, em 1,58% a margem de 30%.

Todavia, o que não se pode olvidar que, quando do ajuizamento da ação em
agosto de 2022
, faltava uma única parcela do
contrato n. 311911696-4
, firmado com o
Panco PAN
, com parcela no valor de
R$46,00
, a qual deveria ser debitada pela última vez na folha da aposentadoria da autora
em setembro de 2022
, antes mesmo de ultrapassado o prazo para a apresentação da contestação, previsto para
16.09.2022
.

Assim, levando-se em conta o
caput
do art.493 do CPC/15 – segundo o qual,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”
–, certo é que na data final do prazo para a oferta de contestação, já não mais havia qualquer extrapolação da margem de 30%.

É que, suprimido, a partir de então, o desconto da parcela
R$46,00
do
contrato n. 311911696-4
que ali finalizou, a soma dos três empréstimos consignados subsistentes passou ao importe de
R$336,80
, correspondentes a
27,79%
do montante consignável da aposentadoria da apelada, não mais havendo qualquer valor a ser limitado.

No mais, cumpre frisar que
ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que
“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários
, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Assim, qualquer outro contrato firmado entre as partes para descontos em conta-salário, mas que não constituírem tecnicamente um empréstimo consignado – como, por exemplo o
Crédito Direto ao Consumidor
(CDC), geralmente pactuados eletronicamente –, não estarão limitados à margem de 30%.

Sendo assim, ainda que por ocasião do ajuizamento da ação houvesse margem mínima para que a pretensão autoral pudesse ser tutelada, mesmo que por apenas um mês, certo é que, por força da regra do
caput
do art.493 do CPC/15, a ultimação do empréstimo consignado mais antigo em nome da autora, antes mesmo do decurso do prazo para a citação implica em fato modificativo ao eventual direito da demandante, ora apelada, à limitação de descontos em folha de benefício previdenciário.

Ou seja, a causa de pedir foi esvaziada muito antes da sentença, implicando na perda superveniente do possível interesse de agir da recorrida à limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003.

Com isso, a sentença de procedência da demanda deve ser reformada a fim de se reconhecer a perda superveniente do interesse processual da autora à limitação dos descontos de empréstimos consignados em sua folha de benefício previdenciário, com a extinção do feito sem resolução de mérito.

Forte nessas razões,
dou parcial

provimento
ao recurso para reconhecer a perda superveniente do interesse processual da autora apelada à limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, pelo que decreto a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos da segunda figura do inciso VI do art. 485 do CPC/15.

Consequentemente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos aos(s) patrono(s) da parte requerida, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023